Tribunal: STF
Processo: ARE 1519479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES DE NATUREZA MERAMENTE CIVILISTA. RÉ CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. REGIME DE PROTEÇÃO VEICULAR SUBSIDIADO NO MUTUALISMO ENTRE OS ASSOCIADOS. NÃO ENQUADRAMENTO DAS PARTES, PORTANTO, NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. VEÍCULO PROTEGIDO OBJETO DE FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA AMPARADA EM SUPOSTA FACILITAÇÃO, PELO ASSOCIADO, À OCORRÊNCIA DO FURTO E EM INCONSISTÊNCIAS NOS RELATOS PRESTADOS POR ELE E SEU GENITOR, ESTE QUE UTILIZAVA O AUTOMÓVEL NO DIA DO EVENTO. ASSOCIAÇÃO RÉ QUE, CONTUDO, SEQUER COLACIONOU AOS AUTOS O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULAÇÃO DO SINISTRO. NEGATIVA ALICERÇADA, EM JUÍZO, EM MERO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE EX-FUNCIONÁRIA DA ASSOCIAÇÃO, A QUAL NEM MESMO ATUOU NO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PEQUENAS INCONSISTÊNCIAS NO QUE DIZ RESPEITO AO TEMPO E À EXATIDÃO DO LUGAR EM QUE FICOU ESTACIONADO O VEÍCULO PROTEGIDO NO DIA DO FURTO QUE NÃO SERVEM, POR SI SÓ, PARA DESCONSTITUIR A PRESUMIDA BOA-FÉ DO DEMANDANTE. ASSOCIAÇÃO QUE, EM VERDADE, IMPLICITAMENTE ACUSA ASSOCIADO E SEU PAI DE TEREM FACILITADO OU ATÉ MESMO FORJADO O FURTO. ACUSAÇÃO DESPROVIDA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA A EMBASÁ-LA, SOBRETUDO QUANDO SE OBSERVA QUE O REQUERENTE ERA ASSOCIADO HÁ CERCA DE TRÊS ANOS, ADIMPLINDO DEVIDAMENTE SUA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESDE ENTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE CONDUTA DO AUTOR EM QUALQUER DOS DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO UTILIZADOS COMO BASE PARA A NEGATIVA DE COBERTURA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU PARA IMPOR À RÉ A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO AUTOR INDENIZAÇÃO CONSISTENTE NO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO, CONFORME TABELA FIPE, À ÉPOCA DO FURTO. DANOS MORAIS, CONTUDO, NÃO EVIDENCIADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente